Tribunal: TJSP
Processo: 1012670-18.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento "citra petita" de que não se cogita – Sentença que abarcou todos os questionamentos realizados na inicial – Inocorrência de cerceamento de defesa - Prejuízo processual ao autor não verificado - Sentença alterada – Recurso provido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e estéticos– Erro médico – Alegação de ocorrência de infecção pela má

Ementa:

SENTENÇA – Nulidade – Julgamento "citra petita" de que não se cogita – Sentença que abarcou todos os questionamentos realizados na inicial – Inocorrência de cerceamento de defesa - Prejuízo processual ao autor não verificado - Sentença alterada – Recurso provido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e estéticos– Erro médico – Alegação de ocorrência de infecção pela má prestação dos serviços da ré – Cabimento –– Inversão do ônus probatório – Inteligência dos artigos 373, §1° do Código de Processo Civil e 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade do hospital de produzir as provas – Comprovação de infecção durante o procedimento cirúrgico – Dano moral configurado, com fixação em R$ 30.000,00 - Valor indenizatório fixado em patamar justo e razoável – Dano estético reconhecido no valor de R$ 10.000,00 – Alteração da sucumbência – Sentença alterada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012670-18.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOSÉ DE
SOUZA CASTRO, é apelado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS
CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012670-18.2015.8.26.0361
2
VOTO No 50955
APELAÇÃO No 1012670-18.2015.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTE José de Souza Castro
APELADO Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
JUIZ Robson Barbosa Lima
SENTENÇA Nulidade Julgamento “citra petita” de que
não se cogita Sentença que abarcou todos os questionamentos
realizados na inicial Inocorrência de cerceamento de defesa -
Prejuízo processual ao autor não verificado - Sentença
alterada Recurso provido em parte.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais e estéticos
Erro médico Alegação de ocorrência de infecção pela má
prestação dos serviços da ré Cabimento
Inversão do ônus
probatório Inteligência dos artigos 373, §1° do Código de
Processo Civil e 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade do hospital de produzir as provas

Comprovação de infecção durante o procedimento cirúrgico
Dano moral configurado, com fixação em R$ 30.000,00 - Valor
indenizatório fixado em patamar justo e razoável
Dano
estético reconhecido no valor de R$ 10.000,00 Alteração da
sucumbência Sentença alterada Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 279/291, em que foi julgada
improcedente a “ação de indenização por danos morais” (fls.01), ajuizada por José de
Souza Castro contra Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Os embargos de
declaração opostos pela parte ré (fls. 294/295) foram acolhidos para deferir o seu pedido de
gratuidade da justiça (fls. 297). Foram carreados ao autor os ônus da sucumbência,
respeitada a gratuidade processual. Inconformado, apelou o vencido (fls. 300/318),
alegando, preliminarmente, que houve julgamento citra petita, tendo em vista que a inicial
foi pautada na negativa de atendimento do recorrente no pós-operatório, diferentemente do
abordado na sentença. Alega também que houve violação ao devido processo legal, ampla
defesa e contraditório, pois a sentença foi omissa com relação a temas arguidos no
processo. No mérito, afirmou que a ausência de atendimento pós-cirúrgico ocasionou a
infecção e consequente perda da visão do autor. Requereu, assim, o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012670-18.2015.8.26.0361
3
para anular a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja realizado
novo julgamento com base nos fatos narrados na inicial e, no mérito, a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Oferecida contrarrazões
(fls.329/348), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, inocorreu o alegado julgamento citra petita. O Juiz proferiu a
sentença com base nos argumentos postos na inicial e nas provas carreadas aos autos, bem
analisando o questionado pelo autor.
Ademais, não houve qualquer violação ao devido processo legal e aos
princípios do contraditório e de ampla defesa, pois fora oportunizado ao autor manifestar-
se de todos os atos processuais.
No mérito, segundo se lê da petição inicial, buscou o apelante a condenação
da ré no pagamento de indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de que, ao
submeter-se à intervenção cirúrgica para correção de catarata não foi obtido o resultado
esperado, por suposta força de mau procedimento intra e pós-operatório, ocasionando
infecção e posterior cegueira do olho esquerdo.
É importante ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica, diante
da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os hospitais
e clínicas, em tese, respondem objetivamente, prescindindo da prova da culpa, nos termos
do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem ocorrer.
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na esfera do contrato de
hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a responsabilidade será objetiva. Já em
relação aos danos causados por ato médico, a responsabilidade do próprio profissional é
subjetiva.
Assim, na hipótese em que o ato lesivo não se relaciona com os serviços
prestados diretamente pela empresa intermediadora ou pela clínica, seria difícil vislumbrar
qualquer defeito diverso da conduta subjetiva do médico. Caberia, pois, ao autor
demonstrar a conduta culposa por parte do médico que realizou o procedimento cirúrgico.
Nas palavras de Rui Stoco, “Cabe, finalmente, obtemperar a total ausência
de sentido lógico-jurídico se, em uma atividade de natureza contratual em que se assegura
apenas meios adequados, ficar comprovado que o médico não atuou com culpa e, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012670-18.2015.8.26.0361
4
assim, responsabilizar o hospital por dano sofrido pelo paciente, tão-somente em razão de
sua responsabilidade objetiva e apenas em razão do vínculo empregatício ou de
preposição entre um e outro” (Tratado de responsabilidade civil - responsabilidade civil e
sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007, pág. 761).
Com efeito, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "A
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos
que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são
as normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos
arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF (É presumida a culpa
do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.)", valendo observar
que "O art. 14 do CDC, conforme melhor doutrina, não conflita com essa conclusão, dado
que a responsabilidade objetiva, nele prevista para o prestador de serviços, no presente
caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados
com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito
à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnicos-profissionais dos
médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)"
(Resp no 258.389/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, em 16/6/05, DJ 22/8/05, pág.75).
Também já foi decido pelo STJ que, "a responsabilidade dos hospitais e
clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa,
notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt
no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
15/5/2018, DJe 28/5/2018).
No caso, restou demonstrado que, logo após a cirurgia, o autor retornou à
Santa Casa queixando-se de dores no olho operado, sendo encaminhado para atendimento e
acompanhamento no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde foi diagnosticado
com doença infeciosa no olho esquerdo, denominada endoftalmite.
O hospital réu não apresentou aos autos contestação ou documentos
comprovando o adequado acompanhamento do paciente no pós-operatório, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012670-18.2015.8.26.0361
5
no tratamento da doença infeciosa adquirida, não se desincumbindo do ônus de provar a
ausência de nexo causal entre a patologia do autor com a negligência nos cuidados durante
e após a cirurgia.
Em verdade, o laudo pericial deixa claro que, pela análise do caso, o
momento da infecção ocorreu durante a realização do procedimento cirúrgico (fls. 249).
É certo que, à luz do art. 373, §1° do Código de Processo Civil, pode o juiz,
em atenção às condições fáticas e, em especial, às dificuldades de cumprir o encargo do
ônus da prova, atribuí-lo de modo diverso do anteriormente fixado. Nesse aspecto, o
Código de Defesa do Consumidor traz, especificamente, a possibilidade da inversão do
ônus da prova na tutela dos interesses do consumidor, conforme seu art. 6°, VIII.
Assim, neste momento, à luz de moderna orientação jurisprudencial, a
produção de prova deve ser carreada à parte que apresente melhores condições de produzi-
la, no caso, a Santa Casa, pois é detentora de todos os exames e prontuários da parte autora,
consumidora e hipossuficiente na relação contratual. Cuida-se de aplicação da chamada
Teoria
das
Cargas
Probatórias
Dinâmicas.
(Agravo
de
Instrumento
no
2122115-33.2016.8.26.0000 Campo Limpo, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Relator, Des. Beretta da Silveira, em 28/11/2016, DJe 01/12/2016).
Com efeito, o sistema processual não determina quem deva produzir a prova, mas quem
assume o risco em caso de não produzi-la.
Acolhe-se, então, o laudo pericial ao concluir que “Do visto e exposto é
possível se aduzir que a perda de olho e visão à esquerda do autor deu-se em decorrência
de doença inflamatória grave de natureza infecciosa ocorrida em pós-operatório imediato
de catarata” (fls. 249), certo que “Endoftalmite infecciosa em pós-operatório intraocular
em cirurgia eletiva na maioria das vezes tem como causa a própria biota do paciente,
porém pode ser considerada como infecção de sítio cirúrgico (ISC) em órgão/espaço e;
portanto uma infecção hospitalar” (fls. 249).
E dano moral houve, na medida em que disso resultou a cegueira total e
definitiva (olho esquerdo), comprometendo em termos inafastáveis a qualidade de vida do
apelante.
Não há dúvida de que o evento danoso ocasionou a ele sofrimento e abalo
psicológico que não se restringem ao mero aborrecimento e dissabor, ensejando a
caracterização de dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012670-18.2015.8.26.0361
6
Neste contexto, reconhece-se que a quantia de R$ 30.000,00 é razoável,
justa e suficiente, para suprir todo o dano e sofrimento suportado pelo autor diante do
descaso e negligência da ré no tratamento e cuidado durante e após a realização da cirurgia
de catarata.
O valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e bem
observa a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa, a posição social do
ofendido, a intensidade e natureza dos transtornos por ele sofridos.
Reconhece-se também o dano estético sofrido pelo autor, as fotos anexadas
aos autos demonstram evidente deformação do olho esquerdo (fls. 43/52), bem como o
laudo pericial afirma a ocorrência de deformidade física permanente decorrente da doença
infeciosa (fls. 250). Assim, reputa-se justa a fixação de R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos estéticos.
Portanto, reforma-se a sentença, para julgar procedente em parte a demanda,
condenando-se a ré no pagamento de indenização por danos estéticos e morais no valor
total de R$ 40.000,00. Esse valor será objeto de correção monetária a partir de sua fixação,
observados os índices oficiais. A ele serão acrescentados juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da citação (AgRg no AREsp 211917-RJ, 3a Turma do STJ, v. um., Rel.
Min. Sidnei Beneti, em 21/3/13, DJe de 2/4/13).
Por fim, tendo-se em conta que, “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca” (Súmula 326, STJ), responderá o réu exclusivamente por custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida em
primeiro grau.
Dá-se, pois, provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator